Tribunal: TJSP
Processo: 1098849-59.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto ao fato de ser a Central Nacional Unimed ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Mero inconformismo. V. acórdão que restou bem claro quanto aos fundamentos jurídicos

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto ao fato de ser a Central Nacional Unimed ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Mero inconformismo. V. acórdão que restou bem claro quanto aos fundamentos jurídicos suscitados para reconhecer a legitimidade passiva da embargante. Embargos que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.
Prequestionamento impertinente. Inexistência de negativa de vigência a lei constitucional ou infraconstitucional. Acórdão claro quanto aos fundamentos jurídicos suscitados para julgar improcedente a ação. Embargos de declaração que se revestem de natureza protelatória, tendo como finalidade procrastinar a entrega da prestação jurisdicional.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.